Tribunal: STF
Processo: AI 273138
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA - RE: descabimento: Súmula 283 e ofensa reflexa.
A alegação de violação ao princípio da legalidade não só
não se opõe ao fundamento que a decisão agravada considerou
suficiente à manutenção do aresto recorrido, como rebaixa a
controvérsia ao nível infraconstitucional.